Tribunal: TJDFT
Processo: 0750112-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Restituição de coisas apreendidas. Absolvição. Procedência em parte.
I. Caso em exame
1. Pedido de restituição de coisas apreendidas em ação penal, na qual os requerentes foram absolvidos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para ambas as partes para decidir sobre a restituição dos bens apreendidos; (ii) se cabível a restituição dos bens.
III. Razões de decidir
3. Transitado em julgado, para a acusação, o acórdão que absolveu os requerentes dos crimes a eles imputados, procede o pedido de restituição dos bens apreendidos.
4. Não se restitui aos réus, ainda que absolvidos, os bens cujo uso se deu para ato não autorizado por lei – cultivo de mudas/plantas de maconha sem a devida prova de autorização para tanto. Deve ser decretada a perda dessas em favor da União, já que seu uso se deu para fato ilícito, nos moldes do art. 91, II, “b” do CP.
IV. Dispositivo
5. Pedido julgado procedente, em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II, “b”.